Tribunal: TJMT
Processo: 0002066-22.2014.8.11.0020
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002066-22.2014.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EVA RULIANE PEREIRA CHAVES - CPF: 008.559.811-99 (APELADO), LEANDRO XAVIER ZANELATI - CPF: 311.248.478-98 (ADVOGADO), JAERSON CESAR DA ANUNCIACAO - CPF: 604.248.341-20 (ADVOGADO), GLECI DO NASCIMENTO FACCO - CPF: 390.251.362-49 (ADVOGADO), MANOEL ALCANTARA BISPO - CPF: 995.319.921-34 (APELANTE), WILLIAM SANTOS ARAUJO - CPF: 172.385.521-91 (ADVOGADO), APARECIDA NUNES DA COSTA - CPF: 536.012.891-72 (APELANTE), HELIO ANTUNES BRANDAO NETO - CPF: 943.097.601-04 (ADVOGADO), MARILZAN NUNES DA COSTA - CPF: 496.086.491-53 (APELANTE), SIMONE NUNES DA COSTA - CPF: 779.408.221-87 (APELANTE), MAURO SERGIO NUNES DA COSTA - CPF: 002.845.381-67 (APELANTE), VILMA DE CARVALHO NASCIMENTO - CPF: 352.960.971-49 (APELANTE), MILENA DE CARVALHO COSTA - CPF: 048.383.091-71 (APELANTE), MARIA NUNES DA COSTA - CPF: 352.938.881-53 (APELANTE), MANOEL ALCANTARA BISPO - CPF: 995.319.921-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE BRAS ALVES DA COSTA (APELANTE), APARECIDA NUNES DA COSTA - CPF: 536.012.891-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO COM DANOS MORAIS E MATERIAIS, LUCROS CESSANTES E ESTÉTICOS – COMPROVAÇÃO DE QUE O VEÍCULO DO RÉU ADENTROU VIA PREFERENCIAL POR ONDE TRNSITAVA A MOTOCICLETA PILOTADA PELA AUTORA – RESPONSABILIDADE DO RÉU PELOS DANOS SOFRIDOS PELA AUTORA – DANOS MATERIAL E ESTÉTICO COMPROVADOS – ORÇAMENTO DO CONSERTO DA MOTOCICLETA NÃO IMPUGNADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Restando comprovado que o veículo do réu adentrou via preferencial por onde transitava o veículo conduzido pela autora, ensejando a que este colidisse com aquele, os danos comprovadamente sofridos pela vítima devem ser reparados pelo causador do acidente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0002066-22.2014.8.11.0020 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE ALTO ARAGUAIA

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo
ESPÓLIO DE BRAS ALVES DA COSTA
contra a sentença proferida pelo MMo. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, que nos autos da
ação de
“Indenização por Acidente Automobilístico com Danos Morais e Materiais, Lucros Cessantes e Estéticos”

(Proc. no 0002066-22.2014.8.11.0020 – Código 59489), ajuizada por EVA RULIANE PEREIRA CHAVES contra o apelante, e também contra MANOEL ALCANTRA BISPO, julgou procedente o pedido, para condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 2.781,00, referente às despesas com o reparo do veículo sinistrado, mais lucros cessantes no valor de R$ R$2.800,00, e mais indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00, e, ainda, indenização por danos estéticos no valor de R$ 10.000,00. A sentença condenou os requeridos ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (cf. Id. no 79329472 - págs. 32-36).

O apelante alega, preliminarmente, que o indeferimento do seu pedido de produção de prova pericial, que certamente comprovaria que
“os fatos não ocorreram conforme a narrativa da exordial”,
e, sim por
“culpa exclusiva da apelada
”, configurou cerceamento de defesa, e enseja a nulidade da sentença.

No mérito, alega que

a culpa pela colisão foi da autora, pois o motorista do caminhão foi cauteloso ao realizar
o cruzamento, e, inclusive, já estava quase finalizando a travessia quando a autora, pilotando sua motocicleta em alta velocidade, veio a colidir na lateral direita traseira do caminhão.

Afirma que os mapas e fotos apresentados pela própria autora
“comprovam a ampla visão da autora do local do acidente e a possibilidade dela desviar-se do caminhão pela esquerda, evitando que com ele se colidisse”,
de modo que a única justificativa possível para a autora não ter realizado o desvio é porque ela transitava com excesso de velocidade, e, por isso, perdeu o controle da motocicleta.

Diz, ainda, que, de qualquer forma, a autora não comprovou o dano estético que alegou ter sofrido, e nem o dano material, pois, quanto a este último, apresentou um único orçamento de R$

2.781,00, quando deveria ter apresentado, no mínimo, três orçamentos distintos.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que seja reconhecida a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ou, no mérito, para que, reconhecida a culpa exclusiva da apelada, o pedido seja julgado improcedente, ou, caso mantida a condenação,

então

que as indenizações referentes aos danos não comprovados sejam afastadas (cf. Id. n.

79329472 - págs. 39-48).

A autora apresentou as contrarrazões vinculadas ao Id. n. 79329472 - págs. 56-58, combatendo as razões recursais, e pugnando pelo
desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 31 de março de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

Exm
o
. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por Eva Ruliane Pereira Chaves, na qual ela expõe que, n
o dia 21 de setembro de 2013,
pilotava

sua

motocicleta

pela

R
ua
A
gostinho de
M
ellas
, e,
ao chegar

n
o cruzamento com a

A
venida
M
arechal

R
ondon
, ambas na cidade de Alto Araguaia/MT, colidiu com o caminhão de propriedade do apelante, que vinha pela esquerda, sendo a motocicleta arrastada por vários metros junto ao pneu do caminhão, e tendo a autora sofrido danos materiais, estéticos e morais (cf. Id. n. 79329470 – p. 1-27).

A sentença julgou o pedido autoral procedente (cf. Id. no 79329472 - págs. 32-36).

A preliminar de cerceamento de defesa deve ser rejeitada, pois compete ao juiz, enquanto presidente do feito e destinatário da prova, aquilatar a real utilidade das provas requeridas pelas partes, julgando a conveniência/necessidade da produção deste ou daquele outro elemento à formação da cognição, sendo-lhe facultado, portanto, indeferir provas e diligências sempre quando verificar, pelo conjunto probatório já existente, que são inúteis ou redundantes, conforme dispõem os artigos 370 e 371 do CPC.

A produção da prova pericial somente deve ser deferida quando for efetivamente necessária à formação do convencimento do julgador, e também quando for atualmente possível, o que, no caso presente, não se mostrava cabível em virtude do perecimento dos vestígios materiais da ocorrência do sinistro, já que o fato se deu em 2013.

Como se não bastasse, a prova pericial requerida pelo apelante foi indeferida em 02 de maio de 2017 (cf. Id. n. 79329471 - pág. 61) e, na oportunidade, ele não manifestou qualquer descontentamento, aquiescendo, tacitamente, à continuidade regular do feito, porquanto nenhum pio foi balbuciado contra a negativa daquele pedido.

Portanto, não divisando qualquer aspecto que possa justificar a nulidade do julgamento por cerceamento de defesa, deve ser repelida a arguição preliminar.

Quanto ao mérito, a sentença a impôs aos requeridos a responsabilidade pelo acidente. Eis os fundamentos decisórios:

“(...)

Com efeito, embora não tenha sido demonstrado nos autos que no local havia sinalização, isto é, a placa de “PARE”, constatou-se do documento de pág. 42 emitido pela secretaria do Município, que a preferência de passagem é de quem segue pela Rua Agostinho de Mellas, ou seja, via em que seguia a autora.

Ademais disso, embora o requerido Manoel tenha negado ser o causador do dano, afirmou em seu depoimento judicial que parou no cruzamento, mas que não avistou a motocicleta, tendo posteriormente ouvido o barulho da colisão, momento em que o passageiro/ajudante lhe disse que uma moto teria batido no caminhão. Afirmou ainda, que a autora colidiu entre o pneu do caminhão e o tanque, e que já haviam realizado a travessia nesse momento, de modo que o caminhão não se encontrava no cruzamento.

Todavia, quanto ao local da colisão, infere-se que o depoimento do requerido vai de encontro ao croqui de pág. 38, realizado pela Policia Militar, visto que nele aponta que a colisão foi próxima ao pneu traseiro do caminhão, o qual ainda encontrava-se com a parte traseira na Rua Agostinho de Mellas.

Nesse sentido, a testemunha Ronaldo da Silva, que estava no banco carona do caminhão, confirmou como sendo o local da colisão, o indicado no croqui de pág. 38.

Ademais, cumpre mencionar que tanto o réu Manoel, como a testemunha Ronaldo, afirmaram que não foi possível visualizar a autora quando realizavam o cruzamento da via, tendo constatado a colisão em seguida pelo barulho ocasionado. Porém, a testemunha Ronaldo Silva, de forma contraditória, afirmou em seu depoimento que “do jeito que ela entrou na rotatória ela endoidou correndo, eu falo porque eu tava dentro do caminhão, eu vi”, além disso afirmou que a rotatória mencionada, onde a autora teria passado, fica a aproximadamente 80 metros do cruzamento onde houve a colisão.

Nesse ponto, infere-se do croqui de pág. 42, que a rua que percorria a autora está em linha reta, o que facilita a visualização de quem nela segue.

Assim, pelos depoimentos e demais documentos juntados aos autos, verifica-se que era possível a visualização da autora, de modo que, encontrando-se esta em via preferencial, cabia ao requerido aguardar sua passagem para posteriormente realizar o cruzamento.

Cumpre destacar, que mesmo se considerado que quando do início do cruzamento pelo requerido a autora estava na rotatória anterior, caberia ao requerido por possuir experiência na condução de veículos pesados - conforme por ele alegado em audiência–, em especial, carregado com areia, com baixa velocidade, reconhecer que a travessia não seria concluída a tempo, dada a distância de apenas 80 metros entre os cruzamentos.

Ademais, observa-se que os reclamados não se desincumbiram de comprovar a alegada culpa exclusiva da vítima, tese embasada no suposto excesso de velocidade da autora. A propósito, o requerido Manoel aduziu desconhecer a velocidade da vítima, e a testemunha Ronaldo que se encontrava no caminhão apenas supôs a alta velocidade pelo barulho da batida.

Por outro lado, ainda que se admita eventual excesso de velocidade pela autora - apenas para argumentar, já que inexistente qualquer início de tal circunstância -, fato é que isso, por si só, não tem o condão de isentar os reclamados da responsabilidade civil, não havendo falar sequer em compensação de culpas. Isso porque, ao que tudo indica, o evento danoso decorreu única e exclusivamente da conduta do motorista do caminhão, que, detinha maiores condições de evitar o acidente, já que a autora foi surpreendida com a travessia inesperada, sem observar sua presença.

(...)

Assim sendo, tenho por configurados a conduta lesiva por parte do primeiro réu, ao evento danoso provocado a autora, a relação da causalidade entre tais circunstâncias, bem como a culpa do motorista do caminhão, motivo pelo qual se impõe o reconhecimento da responsabilidade civil imputada aos requeridos. Nesse ponto, cumpre enfatizar que o dever de indenizar que recai sobre o segundo demandado (Brás Alves da Costa) decorre da sua incontroversa condição de proprietário do caminhão conduzido pelo primeiro reclamado.

(...)”

Como se vê, a responsabilidade pela ocorrência do sinistro foi atribuída aos apelantes, porque, primeiramente, a autora vinha transitando por via preferencial em relação àquela em que trafegava o caminhão, e sendo assim cabia ao condutor deste, e não ao piloto da motocicleta, adotar as cautelas necessárias à realização segura do cruzamento; depois, os depoimentos testemunhais colhidos em audiência mostraram que as pessoas que estavam dentro do caminhão tinham perfeita visualização, e efetivamente perceberam que a autora estava naquela direção preferencial.

O ofício expedido pela prefeitura de Alto Araguaia/MT confirma que a Rua em que a autora trafegava era via preferencial em relação àquela em trafegava o caminhão (cf. Id. n. (cf. Id. n.79329470 - Pág. 41); o Código de Trânsito Brasileiro possui previsão expressa que permite a mesma conclusão, já que o croqui vinculado ao Id. n. 79329470 - Pág. 37 demonstra que a autora trafegava pela Rua cujo traçado se colocava à direita do caminhão. Eis o teor da mencionada legislação:

“Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

(...)

III - quando veículos, transitando por fluxos que se cruzem, se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem:

a) no caso de apenas um fluxo ser proveniente de rodovia, aquele que estiver circulando por ela;

b) no caso de rotatória, aquele que estiver circulando por ela;

c) nos demais casos, o que vier pela direita do condutor;” (sem destaques no original).

Portanto, se a autora trafegava pela via preferencial em relação à via de trânsito do caminhão, a responsabilidade pelos danos decorrentes da colisão deve ser imputada ao condutor deste, por violação ao art. 44 do CTB, que prevê que, “
ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência”
, não havendo, ademais, qualquer indicação de que a autora tenha contribuído para a ocorrência da colisão.

Por outro lado, a falta de adequada sinalização no local – o que de modo algum altera a incidência das normas do CTB aplicáveis à situação justamente em razão do posicionamento imutável do traçado dos logradouros em que transitavam ambos os veículos envolvidos – é problema afeto aos responsáveis pela sinalização pública da cidade, não sendo suficiente para eximir os apelantes da responsabilidade pela ocorrência do sinistro na medida em que, violando as normas legais e ignorando as cautelas necessárias, o condutor do caminhão decidiu adentrar rua não preferencial, ensejando, por consequência, a que a motocicleta com ele colidisse.

Quanto à questão do dano material, o magistrado entendeu o seguinte:

(...)

No que tange ao valor pretendido pelo conserto do veículo, verifica-se que o autor juntou orçamento à pág. 58/59, sendo este idôneo a demonstração do prejuízo sofrido, vez que consta o nome da autora como solicitante dos serviços, bem como motocicleta envolvida no acidente, de placa NJG-1064, não havendo manifestação dos requeridos quanto ao documento e seu valor. Logo, é devida a indenização pelo dano material, no valor de 2.781,00 (dois mil setecentos e oitenta e um reais).

(...)

Agora, nesta sede recursal, o apelante se limita a dizer que um único orçamento não é suficiente para comprovar o valor do dano sofrido, porém, além de não indicar qual valor seria o suficiente, ou demonstrar que o valor descrito no documento é realmente superior ao devido, a parte ré não impugnou o documento no momento adequado, qual seja, por ocasião da contestação, de modo que, além de não haver nenhum elemento que descredibilize o documento apresentado pela autora, trata-se de inovação recursal.

No que diz respeito ao dano estético sofrido pela autora, traduzido pela deformação de sua perna, não se pode dizer que não houve comprovação satisfatória, já que o relatório médico de 79329470 - pág. 59, como também as fotos da perna da autora (cf. Id. n.

79329470 - pág. 47), e, ainda, a própria constatação presencial do defeito feita pelo magistrado na audiência de instrução, conforme mencionado na sentença, demostraram os danos estéticos sofridos pela autora.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso, e majoro os honorários advocatícios a serem pagos pelo apelante para 15% sobre o valor da condenação.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021